Tribunal: STF
Processo: HC 52534
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - Seu fim precípuo é prevenir ou remediar a liberdade de locomoção da paciente.
II. Se esta já não existe porque extinta a pena. Incabível é o uso do writ, nos termo da Constituição,art.153, § 20, e segundo jurisprudência pacífica do S.T.F.
 III. Pedido de habeas corpus não conhecido.